Tribunal: TJMT
Processo: 0000332-29.2016.8.11.0032
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000332-29.2016.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAYK VICTOR DA SILVA CARRIJO - CPF: 048.210.941-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR ANTONIO LOPES BENK (TERCEIRO INTERESSADO), VALDILENE DA SILVA PEREIRA - CPF: 037.135.811-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RODRIGUES DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), SUPERMERCADO BOM PREÇO "MERCADO CONQUISTA" (VÍTIMA), DRYENDRE DE SANTANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Dosimetria. Atenuante da confissão. Custas processuais. Matéria afeta ao Juízo da Execução penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime semiaberto, e 13 dias-multa pela prática do crime de Roubo majorado. A defesa visa a redução da pena e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) incidência da atenuante da confissão espontânea ainda que a pena seja conduzida aquém ao mínimo legal; (ii) isenção das custas e despesas processuais por ser o réu hipossuficiente.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento consolidado pelo STF e STJ, a aplicação da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal previsto em Lei (Súmula 231/STJ), em estrita observância ao princípio da reserva legal (art. 5º, XXXIX, CF/1988).

4. A isenção das custas e despesas processuais deve ser analisada na fase de execução penal, conforme art. 804 do CPP, inexistindo previsão legal para concessão automática na sentença condenatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aplicação da atenuante de confissão espontânea não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. 2. A isenção de custas trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a quem compete sua análise.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, art. 59; CPP, arts. 396-A, 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597.270/RS, Plenário, j. 27.06.2012; STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no AgRg no HC 758.457/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 6/3/2023; STJ, AgRg no REsp 1.951.407/RJ, Sexta Turma, j. 11.10.2022; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14/8/2024; TJMT, AP 0000276-91.2018.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 12/10/2022; TJMT, AP 1000196-28.2023.8.11.0110, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024; TJMT, AP 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação

criminal
,

interposto a tempo e modo por
Mayk Victor da Silva Carrijo
, contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
(ID 234998171), em que foi condenada à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela autoria do crime de
Roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, do CP - redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Nas
razões
sob ID 234998184, a Defesa pleiteia:
1)
a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal pela incidência da atenuante da confissão espontânea;
2)
a isenção do pagamento das custas e despesas processuais por ser o apelante hipossuficiente.

As
contrarrazões
apresentadas pelo
Parquet
são pelo desprovimento do recurso (ID 234998796).

A i. PGJ, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 243366686).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
Mayk Victor da Silva Carrijo
foi condenado
à pena de
5 anos e 4 meses
de
reclusão
, regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
pela prática do crime de Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (
art. 157, § 2º, I e II, do CP - redação anterior à Lei nº 13.654/2018
).

Neste apelo, a Defesa busca a
redução da pena intermediária

abaixo do mínimo legal
previsto pelo tipo porque, além de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP), o juiz de origem reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’, do CP).

Em linhas gerais, alega em suas razões recursais que a não incidência dessa circunstância atenuante ofende aos princípios da isonomia e da individualização da pena, bem como que a Súmula 231 do STJ não está em sintonia com a atual sistemática penal.

Sem razão
, no entanto.

Verifica-se que a pena basilar do apelante foi fixada no mínimo previsto, qual seja, 4 anos de reclusão e assim foi mantida na segunda fase dosimétrica, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Após, à mingua de causas de aumento/diminuição, tornou-se definitiva (ID 234998178 - Pág. 9/10).

Em primeiro lugar, é bom deixar claro que a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da Súmula nº 231, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

A Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais devem ser respeitados pelo julgador sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX, da Constituição Federal), que, em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que ao permitir a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Deste e. TJMT:

“(...). Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto. Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (AP 0000276-91.2018.8.11.0010, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

“Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.” (AP 1000196-28.2023.8.11.0110, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

A propósito, em 14/08/2024, no julgamento do RESP nº 1.869.764/MS, a Terceira Seção do STJ manteve a validade da Súmula n° 231, conforme aresto do julgado abaixo transcrito:

“(...) Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024)

Enfim, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores, apresenta-se inadmissível, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, como pretende a Defesa, diante da ocorrência de circunstância atenuante.

Assim sendo, mantém-se a reprimenda do apelante nos moldes e que fixada pelo Juízo singular.

Prosseguindo, a Defesa postula
a
isenção das custas e despesas processuais
por ser o réu
hipossuficiente
, assistido pela Defensoria Pública.

Todavia, não prospera o referido pleito, seja por se tratar de ordem legal (art. 804 do CPP), seja porque inexiste previsão em lei contemplando a possibilidade, com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros do agente, de banimento daquela obrigação.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, o único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:

“4. O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”. (AP 0001466-25.2006.8.11.0038, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da d. PGJ,
nego
provimento
ao apelo
de
Mayk Victor da Silva Carrijo
,
mantendo inalterados os termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025